Tribunal: TJPA
Processo: 0809870-35.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809870-35.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEMERSON FERREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO
157, § 2º, II E V DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ARTIGO 244-B DO ECA
– ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA SEJA EXECUTADA EM REGIME COMPATÍVEL COM O QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

O constrangimento ilegal é patente, pois o coacto, na prática, está cumprindo pena em regime mais rigoroso do que o estabelecido na sentença, equívoco que deve ser corrigido sem, todavia, em conceder o direito de aguardar o recurso em liberdade, tendo em vista que o
periculum libertatis e o fumus comissi delict
estão presentes, ante o descumprimento das medidas cautelares impostas.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA
, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe conceder parcialmente a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

CLEMERSON FERREIRA BARBOSA
,
com fulcro no art. 5º, incisos LIV, LVII, LXI, LXV, LXVI, LXVIII, da Constituição Federal, c/c os artigos 312 c/c 647 e 648, inciso I, Código de Processo Pena, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente Da Capital, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0028924-54.2019.8.14.0401.

Relata a impetrante que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II e V do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA, a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão processual em sentença.

A sentença condenatória foi proferida em 08/02/2024, ocasião em que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, determinando-se sua prisão sob a justificativa de que o réu deixou de comparecer aos atos processuais.

A impetrante alega que o paciente, em liberdade durante toda a fase de instrução, permaneceu trabalhando e cumprindo outra sentença em regime aberto, não havendo qualquer fato novo que justificasse a prisão preventiva, tampouco o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

Argumenta que a decisão que decretou a prisão não foi devidamente motivada, pois a impossibilidade de localização do paciente não impediu o curso da ação penal, e que o regime semiaberto é menos gravoso que a prisão preventiva.

A impetrante sustenta que a negativa do direito de recorrer em liberdade constitui verdadeiro constrangimento ilegal, violando o princípio da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, e da homogeneidade das medidas cautelares, uma vez que o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto.

Por tais razões, requer
liminarmente
a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos a Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, esta determinou o encaminhamento do presente Habeas corpus, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 20266916).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
(ID. 20408913).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 20526815).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no suposto constrangimento ilegal, visto que o Juízo sentenciante negou o direito do paciente de recorrer em liberdade.

Consta nas informações da autoridade coatora que, foi revogada a prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares, comparecimento a cada três meses para assinatura e manter seu endereço atualizado e justificar suas atividades; proibição de se afastar da Comarca sem autorização do juízo; comparecimento a todos os autos do processo para aos quais for chamado; recolhimento noturno e monitoramento eletrônico pelo prazo de seis meses.

Não foi realizado interrogatório do paciente, ocasião em que fora declarada ausência do coacto ante o não comparecimento ao ato, encerrada a instrução e prolatada sentença que julgou procedente a ação penal e condenou o paciente pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, II e V do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA, a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 24 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa.

Ainda na sentença foi decretada a prisão preventiva do paciente sob o seguinte fundamento:

“(...)
Considerando que os réus respondiam ao processo em liberdade, deixando de comparecer, sem justificativa, aos atos processuais, demonstrando descompromisso com a instrução processual e interesse de se furtar a responsabilidade decorrente do cumprimento da pena, pelo que entendo que se fazem presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, agora para garantir o cumprimento da pena, negando aos sentenciados, o direito de apelar em liberdade. Devendo ser expedido Mandado de Prisão junto ao BNMP. (...)”

Como se observa, em que pese a imposição de regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal, o magistrado
a quo
, ao decretar a prisão preventiva do coacto não fez qualquer ressalva de que a custódia cautelar não pode ser cumprida em regime menos rigoroso do que fora estabelecido no édito condenatório.

Portanto, o constrangimento ilegal é patente, pois o coacto, na prática, está cumprindo pena em regime mais rigoroso do que o estabelecido na sentença, equívoco que deve ser corrigido sem, todavia, em conceder o direito de aguardar o recurso em liberdade, tendo em vista que o
periculum libertatis e o fumus comissi delict
estão presentes, ante o descumprimento das medidas cautelares impostas. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 30/08/2018, ÀS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. PROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE É CUMPRIDA EM REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O ESTABELECIDO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA PARA QUE A PRISÃO PREVENTIVA SEJA EXECUTADA NO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA QUE A CUSTÓDIA PREVENTIVA SEJA EXECUTADA EM REGIME COMPATÍVEL COM O QUE FOI DETERMINADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806759-82.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/08/2020)

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem impetrada tão somente para que o coacto aguarde o julgamento do apelo em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 22/07/2024